Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ENCERRAMENTO PRAZO DE OCUPAÇÃO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que determinou, em favor de terceiro, ora agravado, a imissão da posse de imóvel ocupado pelo agravante, após reconhecer a precariedade de sua ocupação, diante do encerramento do prazo de permanência no âmbito do programa “Pró-DF”.
2. Na espécie, apesar da alegação de nulidade por falta de intimação no bojo do Recurso Especial, registre-se que, durante a tramitação do Agravo de Instrumento no 0701652-39.2023.8.07.0000, objeto de impugnação no STJ, houve a devida intimação da ré (15/03/23), ora agravante, para exercer o contraditório - na pessoa de sua funcionária -, optando, todavia, a empresa por não habilitar, no agravo, sua procuradora constituída nos autos originários em 19/04/23, bem como não se manifestar em contrarrazões.
3. Assim, ainda que a ausência de intimação da empresa ré no bojo do Recurso Especial fundamente, em tese, a nulidade dos atos subsequentes, certo que este Tribunal não dispõe de competência para inibir determinação de Instância Superior que respalde a imediata imissão na posse do imóvel pelo autor/agravado, não subsistindo os fundamentos invocados pelo agravante para combater as razões trazidas na decisão monocrática, principalmente porque já foram rechaçadas pelo reconhecimento da mera detenção do imóvel público pelo agravante, bem como da ausência de direito possessório, de direito de retenção e de indenização por eventuais benfeitorias.
4. Recurso conhecido e desprovido.